Tribunal: TJSP
Processo: 1002729-56.2018.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO RURAL. ENCARGOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. A solução da demanda não necessitava de prova pericial, mas, apenas da exegese das estipulações contratuais.
2. Os devedores assinaram a nota de crédito rural e usufruíram do crédito concedido pelo banco. Existe, portanto, documento apto ao embasamento da pretensão monitória.
3. Nos termos do art. 397 do Código Civil, "o

Ementa:
*MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO RURAL. ENCARGOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. A solução da demanda não necessitava de prova pericial, mas, apenas da exegese das estipulações contratuais.
2. Os devedores assinaram a nota de crédito rural e usufruíram do crédito concedido pelo banco. Existe, portanto, documento apto ao embasamento da pretensão monitória.
3. Nos termos do art. 397 do Código Civil, "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor." Cuida-se de mora "ex re".
4. A correção monetária nada acrescenta ao dinheiro mutuado. Ao contrário, apenas lhe preserva o valor. De sorte que, tal qual os juros, incidem desde o vencimento.
5. Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, os juros remuneratórios não podem ultrapassar a taxa de 12% ao ano, ante a inexistência de autorização do Conselho Monetário Nacional permitindo a cobrança de taxa superior a este limite legal. Art. 5o do Decreto-lei 167/67 e do Decreto-lei 413/69. Teto observado, deitando em terra a alegação de infração à ordem econômica.
Recurso não provido, rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153890
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002729-56.2018.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que são apelantes NILTON
ROGERIO FERNANDES, IDELICE LIMA DOS SANTOS e APARECIDO DOS
SANTOS, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), THIAGO DE SIQUEIRA E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002729-56.2018.8.26.0129 -Voto no 51261e
2
VOTO No : 51261e
APEL.No : 1002729-56.2018.8.26.0129
COMARCA: CASA BRANCA
APTE. : NILTON ROGÉRIO FERNANDES e OUTROS
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
*MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO RURAL. ENCARGOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. A solução da demanda não necessitava de prova pericial, mas,
apenas da exegese das estipulações contratuais.
2. Os devedores assinaram a nota de crédito rural e usufruíram do
crédito concedido pelo banco. Existe, portanto, documento apto ao
embasamento da pretensão monitória.
3. Nos termos do art. 397 do Código Civil, “o inadimplemento da
obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno
direito em mora o devedor.” Cuida-se de mora “ex re”.
4. A correção monetária nada acrescenta ao dinheiro mutuado. Ao
contrário, apenas lhe preserva o valor. De sorte que, tal qual os
juros, incidem desde o vencimento.
5. Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, os juros
remuneratórios não podem ultrapassar a taxa de 12% ao ano, ante
a inexistência de autorização do Conselho Monetário Nacional
permitindo a cobrança de taxa superior a este limite legal. Art. 5o
do Decreto-lei 167/67 e do Decreto-lei 413/69. Teto observado,
deitando em terra a alegação de infração à ordem econômica.
Recurso não provido, rejeitada a preliminar de cerceamento de
defesa.*
A r. sentença de fls. 134/137 e 155, cujo relatório ora se adota,
julgou procedente o pedido monitório deduzido por Banco do Brasil S/A contra Nilton
Rogério Fernandes, Aparecido dos Santos e Idelice Lima dos Santos, rejeitando as teses
dos embargos e constituindo o título executivo judicial pelo valor de R$ 147.375,09, mais
atualizações de praxe. O pedido de gratuidade da Justiça foi rejeitado. Honorários de
sucumbência foram fixados em 10% do montante devido.
Inconformados, apelam os vencido defendendo as teses de
cerceamento de defesa; inadequação da via eleita; cobrança indevida de juros e atualização
monetária antes da citação; infração à ordem econômica e financeira; demonstração da
incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do
próprio sustento. Pugnam pela reforma do julgado, nos termos de suas razões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002729-56.2018.8.26.0129 -Voto no 51261e
3
Preambularmente, à vista dos documentos juntados aos autos,
concedo aos recorrentes os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.
No mais, a presente ação monitória tem por base a Nota de Crédito
Rural no 40/00085-0, celebrada em 21.3.2014, pelo valor de R$ 130.851,00, com
vencimento previsto para 20.4.2023. Os juros remuneratórios pactuados foram de 2 % a.a.,
capitalizados mensalmente de acordo com as fls. 63. Para a hipótese de inadimplência
ficou pactuada a incidência de comissão de permanência à taxa de mercado.
A tese de cerceamento de defesa não vinga, na medida em que a
solução da demanda dependia exclusivamente da exegese das estipulações contratuais à luz
do ordenamento jurídico de regência das matérias trazidas à baila pelos autores.
Os devedores assinaram o contrato e usufruíram do crédito
disponibilizado pelo banco, sem demonstração dos pagamentos pactuados. Há, portanto,
documento inscrito representativo de dívida apto ao embasamento da pretensão monitória
(que, ademais, veio instruída às fls. 71/73 com planilha demonstrativa da evolução do
débito).
Nos termos do art. 397 do Código Civil, “o inadimplemento da
obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”
Cuida-se de mora “ex re”.
A correção monetária nada acrescenta ao dinheiro mutuado. Ao
contrário, apenas lhe preserva o valor. De sorte que, tal qual os juros, incidem desde o
vencimento.
Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, os juros
remuneratórios não podem ultrapassar a taxa de 12% ao ano, ante a inexistência de
autorização do Conselho Monetário Nacional permitindo a cobrança de taxa superior a este
limite legal. Art. 5o do Decreto-lei 167/67 e do Decreto-lei 413/69. Teto observado,
deitando em terra a alegação de infração à ordem econômica.
As razões recursais, enfim, não abalaram os sólidos fundamentos da
sentença reptada, que prevalece hígida.
Tendo em vista que a manutenção da sentença não decorreu do
trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos tal como
determinados em sentença, mormente se considerarmos a simplicidade da demanda e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002729-56.2018.8.26.0129 -Voto no 51261e
4
valor suficiente para remuneração condigna do profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o aresto
contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá ser
considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso, rejeitada a preliminar de
cerceamento de defesa.
MELO COLOMBI
Relator